Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a restituição de todos os valores pagos, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

2. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

3. Extrai-se dos autos que o autor firmou com a ré negócio jurídico para a prestação de serviços, a fim de reduzir e quitar o saldo devedor referente a contrato de financiamento de automóvel pactuado com instituição bancária. Foi demonstrado que o autor cumpriu com o pagamento das prestações devidas para a ré, contudo a requerida não executou o encargo ao qual se vinculou ou sequer comprovou qualquer diligência junto ao banco com o intuito de efetivar seu compromisso.

4. Em razão da conduta omissiva da ré, o autor foi alvo de ação de busca e apreensão do veículo, que teve o pedido liminar deferido, o que compeliu o consumidor a negociar seu débito diretamente com o banco.

5. A inércia da ré, que nada fez para impedir a iminente consolidação da propriedade do automóvel em nome da credora fiduciária, configura inadimplemento contratual, haja vista a consumação do fato ferir a própria finalidade da relação negocial existente entre as partes e impossibilitar, inclusive, futuro cumprimento da obrigação pela prestadora de serviços.

6. Ante o inadimplemento contratual da ré, é direito do autor a resolução do contrato, com retorno ao status quo ante, nos termos do art. 475 do CC, e a devolução das parcelas pagas ao requerido. Precedentes.

7. No tocante à pretensão de condenação da pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural e não se verifica na hipótese em análise. Os fatos apontados como causadores do dano moral foram todos antecipados no contrato pactuado pelas partes, de forma que o autor possuía prévia ciência das adversidades e cobranças que poderia ser alvo ao deixar de pagar as prestações do financiamento para firmar o contrato de prestação de serviços com a ré.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.